Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-49.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0703186-49.2018.8.07.0014 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): MATIAS MARÇAL DA SILVA Apelado(as): WALDENIZA FREIRE DE MORAES AVALONE E OUTROS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Trata-se de apelação interposto por MATIAS MARÇAL DA SILVA contra a r. sentença exarada pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará/DF na ação de manutenção de posse proposta por WALDENIZA FREIRE DE MORAES AVALONE E OUTROS (ID 38880042). Verifica-se que, nesta sede recursal, o apelante/réu requer os benefícios da gratuidade de justiça (ID 38880075). Consta dos autos a declaração de hipossuficiência (ID 38879917), porém, após instado a comprovar o alegado (ID 38879910 e 38879972), o pleito restou indeferido pelo d. Juízo a quo (ID 38879973). De acordo com o art. 99, caput e § 2o, do Código de Processo Civil: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Diante desse contexto, intime-se o apelante/ré para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentar documentos atuais que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais, dentre eles as duas últimas declarações de imposto de renda. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator